Tribunal: TJBA
Processo: 8005859-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005859-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO AGRAVADO: JOSE GILMAR BELMIRO SANTOS Advogado(s):NIVEAL PEREIRA DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE SALDO PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. QUESTÃO DECIDIDA SOB O REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.150/STJ. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PARA DISCUTIR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO/MÁ GESTÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão, na qual se discute a má gestão de valores da conta vinculada ao PASEP. A decisão agravada rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e de incompetência absoluta da Justiça Estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação que versa sobre falha na gestão de conta vinculada ao PASEP; e (ii) estabelecer se compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda, ou se é o caso de remessa à Justiça Federal, ante eventual interesse da União. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Banco do Brasil S/A, na qualidade de agente operador das contas do PASEP, responde por eventuais falhas na prestação do serviço bancário, inclusive saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150. 4. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a necessidade de intervenção da União nas hipóteses em que se discute exclusivamente a responsabilidade do Banco do Brasil por má gestão das contas PASEP, não havendo, portanto, fundamento para o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual. 5. A legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A está configurada quando a ação tem por objeto falha na execução do serviço bancário, e não a definição de política pública ou critérios de atualização monetária do Fundo PIS-PASEP. 6. A aplicação da Súmula 42 do STJ e do entendimento firmado no Tema 1.150 consolida a competência da Justiça Estadual nas demandas em que sociedades de economia mista figuram no polo passivo, desde que não envolvam a União ou entes federais diretamente. 7. O termo inicial do prazo prescricional, nessas ações, não se dá automaticamente com a data do saque, mas com a ciência inequívoca do dano, geralmente evidenciada com o acesso aos extratos detalhados ou microfilmagens das movimentações financeiras, aplicando-se a teoria da actio nata. 8. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência dominante, ao rejeitar corretamente as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da Justiça Estadual. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviço relacionadas à conta vinculada ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de rendimentos. 2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas que tenham como objeto a má gestão de conta PASEP por sociedade de economia mista, não havendo interesse jurídico direto da União. 3. O prazo prescricional para ações envolvendo contas vinculadas ao PASEP é decenal, com termo inicial na data em que o titular tem ciência inequívoca da lesão, e não automaticamente na data do saque. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CC, art. 205; CPC, arts. 927, III, e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150 — REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 21.09.2023; STJ, Súmula 42. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005859-69.2025.8.05.0000, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A. e agravado JOSE GILMAR BELMIRO SANTOS. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.